Tribunal: TJSP
Processo: 1132435-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes – Omissão e contradição – Descabimento – Nítido propósito de rediscussão da matéria – Inocorrência, no mais, de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, que não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes – Omissão e contradição – Descabimento – Nítido propósito de rediscussão da matéria – Inocorrência, no mais, de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, que não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015 – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes – art. 1025 do CPC– Ambos os embargos rejeitados.